Tribunal: TJDFT
Processo: 0009385-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO RECONHECIDA. SEMI-IMPUTABILIDADE. USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua antiga companheira e perturbado sua tranquilidade. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.

2. Deve ser mantida a condenação do acusado quando, além da firme palavra da vítima, que encontra ressonância nas demais provas dos autos, sua versão é corroborada pelas mensagens telefônicas juntadas aos autos, além da confissão do acusado em juízo.

3. O uso de entorpecentes não exclui a imputabilidade (art. 28, inciso II, do CP), assim como a embriaguez, voluntária ou culposa, uma vez que o referido dispositivo do Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, se o agente for livre na ação, deverá ser responsabilizado pelos resultados decorrentes de seus atos.

4. Recurso conhecido e não provido.